Tribunal: TJES
Processo: 5025443-61.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição; Prazo de Validade
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5025443-61.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: RENAN PEREIRA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. VINCULAÇÃO AO EDITAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Município de Cariacica contra decisão monocrática que, em sede de apelação cível, manteve sentença determinante da imediata nomeação e posse de candidato aprovado na 18ª colocação para o cargo de Técnico Municipal de Nível Médio I – Informática, para o qual o edital previa 38 vagas totais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o candidato aprovado dentro do número de vagas previsto no edital possui direito subjetivo à nomeação, a despeito de cláusulas editalícias que prevejam mera expectativa de direito, e se a expiração do prazo de validade do certame torna a convocação um ato vinculado da Administração Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O candidato aprovado dentro do número de vagas previsto no edital possui direito subjetivo à nomeação, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (Temas 161 e 784).

A Administração Pública vincula-se estritamente às vagas ofertadas no edital, em observância aos princípios da boa-fé, da segurança jurídica e da vinculação ao instrumento convocatório.

Cláusulas editalícias genéricas que estabelecem mera expectativa de direito não possuem o condão de afastar o direito subjetivo do candidato classificado dentro do limite de vagas anunciado.

A discricionariedade administrativa recai apenas sobre o momento da convocação dentro do prazo de validade do certame; expirado o referido prazo, o ato de nomeação torna-se plenamente vinculado.

O descumprimento do dever de nomear somente se justifica em situações de crise excepcional e imprevisível, devidamente comprovadas, o que não ocorre no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

O candidato aprovado dentro do número de vagas previsto no edital possui direito subjetivo à nomeação.

A expiração do prazo de validade do concurso público convola a discricionariedade quanto ao momento da nomeação em dever jurídico de convocação imediata dos candidatos aprovados dentro das vagas.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput e IV; Edital nº 01/2016 do Município de Cariacica.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 598.099 (Tema 161); STF, RE 837.311 (Tema 784); TJES, Agravo de Instrumento 5007485-98.2022.8.08.0000, Relª. Desª. Marianne Judice de Mattos, j. 20.03.2023; TJES, Agravo de Instrumento 5018147-85.2022.8.08.0012, Rel. Des. Arthur Jose Neiva de Almeida, j. 03.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de Agravo Interno interposto pelo
Município de Cariacica
(Id.13407366) contra a decisão monocrática (id. 12635567) que,, em sede de apelação cível, negou provimento ao recurso fazendário, mantendo a sentença (Id. 10493361) que determinou a imediata nomeação e posse de
RENAN PEREIRA DE OLIVEIRA
no cargo de Técnico Municipal de Nível Médio I – Informática.

Em suas razões recursais, o Ente Municipal sustenta, em síntese:
(i)
que a classificação no certame não gera direito à nomeação, mas mera expectativa de direito, conforme as cláusulas 12.9 e 14.2 do Edital nº 01/2016;
(ii)
a prevalência da discricionariedade administrativa, cabendo à Prefeitura avaliar a conveniência e oportunidade da convocação;
(iii)
que a decisão monocrática violou o princípio da separação de poderes ao interferir na gestão de pessoal do Município ; e
(iv)
a inexistência de preterição arbitrária ou imotivada a justificar o controle jurisdicional.

À luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada sob o rito da repercussão geral (Tema 161/RE 598.099 e Tema 784/RE 837.311), a Administração Pública vincula-se estritamente às vagas ofertadas no edital.

Sob tal perspectiva, a fundamentação desses julgados repousa na premissa de que a boa-fé e a segurança jurídica interditam posturas omissivas da Administração que, após manifestar a necessidade de provimento de cargos, frustra sem justificativa a legítima expectativa de convocação dos candidatos.

Como se depreende, essa conclusão baseia-se na exegese do art. 37, caput e inciso IV, da Constituição Federal, que impõe o respeito à ordem de classificação e a obrigatoriedade de provimento das vagas anunciadas, salvo em situações de crise excepcional e imprevisível, as quais não foram demonstradas neste caderno processual.

No caso, denota-se que no edital do referido certame público foram ofertadas
38 vagas para o cargo de Técnico Municipal de Nível Médio – TMNM I – área de Informática
, tendo o apelado alcançado a
18ª colocação
, ou seja, fora aprovado
dentro das vagas
previstas no Edital nº 01/2016.

Não é demais rememorar, por primeiro que, conforme já sacramentou o Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema nº 784,
“o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I –
Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital
;
II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima”
(destacamos).

Nesse contexto, consolidou-se, com o julgado, que
a nomeação de candidatos aprovados dentro do número de vagas previstas no edital configura direito subjetivo
, não podendo a Administração Pública, sob a justificativa genérica de conveniência e oportunidade, frustrar a expectativa legítima do candidato aprovado.

O Ente Público Municipal, nesta demanda, sustenta a tese de que classificação do autor não gerou direito subjetivo à nomeação, mas apenas mera expectativa de direito, nos termos das cláusulas 12.9 e 14.2 do Edital nº 01/2016, que estabelecem:

12.9. A classificação no presente Concurso Público não gera aos candidatos direito à nomeação para o cargo, cabendo à Prefeitura Municipal de Cariacica, o direito de aproveitar os candidatos aprovados em número estritamente necessário, não havendo obrigatoriedade de nomeação de todos, os candidatos aprovados no Concurso Público, respeitada sempre, a ordem de classificação, bem como não lhe garante escolha do local de trabalho.

14.2. A aprovação e a classificação final geram para o candidato, apenas a expectativa de direito à nomeação. A Prefeitura Municipal de Cariacica reserva-se o direito de proceder às nomeações em número que atenda ao interesse e às necessidades do serviço, dentro do prazo de validade do Concurso Público.

Contudo, ainda que exista uma norma genérica acerca da ausência de direito subjetivo à nomeação,
a tabela constante no item 1.4 do edital prevê, expressamente,
a existência de 38 “vagas totais”, sendo 36 de ampla concorrência de 02 destinadas a “vagas PCD
”
. Assim, compete à Administração Pública definir o momento mais oportuno e conveniente para a realização das nomeações dentro do prazo da validade do certame, especialmente em razão dos impactos orçamentários decorrentes. No entanto, tal prerrogativa não afasta o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado dentro do número de vagas previsto no instrumento editalício.

Nesse sentido, confira-se o entendimento já sufragado no âmbito deste eg. Tribunal de Justiça acerca do Edital nº 01/2016:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – MUNICÍPIO DE CARIACICA – CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADO NO EDITAL – PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME EXPIRADO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO
. 1) O Supremo Tribunal Federal, no julgamento, sob o regime da repercussão geral, do RE 598.099 firmou a seguinte tese: “O candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previsto no edital possui direito subjetivo à nomeação.” 2)
O Edital nº 01/2016 (id 3125113) do Certame no qual participou o agravado, dispôs em seu item 1.1 o prazo de validade de dois anos prorrogável por mais dois anos e, para o cargo a que concorreu o Agravado a TABELA I do Edital estabeleceu total de 38 vagas, sendo 36 (trinta e seis) vagas de ampla concorrência e 2 (duas) vagas para Pessoa com Deficiência (PCD).
3) O ora Agravado sagrou-se classificado na 31ª colocação, fato este incontroverso nos autos de origem, e também demonstrado nos documentos que instruem o presente recurso, e apesar disso não foi convocado dentro do prazo de validade do Certame, que finalizou em janeiro de 2022. 4)
Ao contrário do que defendido pelo Impetrante não há em nenhuma previsão do edital qualquer disposição acerca da formação de cadastro de reserva, de modo que o referido item 12.9 não é suficiente a afastar o direito subjetivo do Agravado de ser nomeado
. Vale salientar, uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, a Administração Pública se obriga a efetuar a nomeação daqueles candidatos até o limite das vagas. Sendo assim, considerando que a validade do Certame chegou ao fim em 17/01/2022, entendo que a expectativa de direito do candidato agravado em ser nomeado e empossado no cargo para o qual foi aprovado dentro do limite de vagas ofertadas convola-se em direito líquido e certo. 6) Agravo conhecido e improvido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5007485-98.2022.8.08.0000, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 20/03/2023)

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 1.

A jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores estabelece que o candidato aprovado dentro do número de vagas previsto no edital possui direito subjetivo à nomeação, nos termos do princípio da vinculação ao edital. 2. O edital do concurso, ao prever número específico de vagas (38 no total, sendo 36 de ampla concorrência), obriga a Administração a nomear os candidatos aprovados dentro desse limite, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (STF, Tema 784) e reiterado pelo Superior Tribunal de Justiça. 3.
A cláusula editalícia que estabelece mera expectativa de direito à nomeação não afasta o direito subjetivo do candidato aprovado dentro do número de vagas ofertado, conforme entendimento jurisprudencial consolidado
.4. Inexiste no edital qualquer previsão de cadastro de reserva para o cargo, o que reforça a obrigatoriedade de nomeação dos candidatos aprovados dentro do número de vagas. 5. A Administração Pública vincula-se aos termos do edital, que, ao especificar o número de vagas, cria para o candidato aprovado o direito à nomeação, salvo nos casos de preterição arbitrária ou imotivada, o que não se aplica ao presente caso. IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:1. O candidato aprovado dentro do número de vagas previsto no edital possui direito subjetivo à nomeação, não podendo tal direito ser afastado por cláusulas que estabeleçam mera expectativa de nomeação. 2. A Administração Pública se vincula ao número de vagas especificado no edital, obrigando-se a nomear os candidatos aprovados até o limite das vagas ofertadas. (...)
(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO
5018147-85.2022.8.08.0012
, Magistrado:
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
, Órgão julgador:
4ª Câmara Cível
, Data:
03/Dec/2024
)

Ademais, importante salientar que o próprio Município prorrogou a validade do certame por meio do Decreto nº 67/2018, ratificando o interesse público no provimento dos cargos. Expirado o prazo de validade (considerando-se inclusive as suspensões da LC 173/2020), o ato administrativo que era discricionário quanto ao momento da convocação passa a ser plenamente vinculado, exsurgindo o dever de nomear os aprovados dentro do número de vagas.

Outrossim, a expiração do prazo de validade do concurso não extingue o direito subjetivo à nomeação, pois a obrigação da Administração surgiu antes do término do prazo, no momento da aprovação do candidato dentro das vagas disponibilizadas no edital.

Acerca do tema, a jurisprudência firmada neste eg. Tribunal de Justiça:

“6) A mera expectativa de direito do candidato aprovado dentro do número de vagas previsto no edital do certame em ser empossado e nomeado para o cargo pleiteado convola-se em direito líquido e certo a partir do momento em que cessa o prazo de validade do certame, pois a partir desse momento a Administração não mais possui discricionariedade para nomeá-lo, devendo fazê-lo imediatamente. 7) Recurso conhecido e improvido. Remessa necessária conhecida com a manutenção da sentença”. (TJES; Apl-RN 0003355-48.2018.8.08.0047; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa; Julg. 01/10/2019; DJES 11/10/2019)

Nesse contexto, a manutenção da decisão monocrática impugnada é medida que se impõe, na medida em que a insurgência do agravante não trouxe argumentos aptos a desconstituir os fundamentos jurídicos ou a base fática que sustenta o direito subjetivo do agravado.

Do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo incólume a decisão id.12635567.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)